Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-53.2019.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000241-53.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSMILDA CAROLINA SCHEFFLER - CPF: 598.729.269-72 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), OSMILDA CAROLINA SCHEFFLER - CPF: 598.729.269-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E AGENTE PÚBLICO – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - CULPA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO/DANOS DEMONSTRADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

A responsabilidade do Município Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

Não é razoável o arbitramento de uma indenização irrisória, tampouco de valor excessivo ao ofensor. Entendo, nesse sentido, que o valor fixado pelo juízo a quo atendeu a esses requisitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por Osmilda Carolina Scheffler e pelo Município de Porto dos Gaúchos, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, CONDENOU o MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, à indenização por dano moral na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Porto dos Gaúchos, assevera que, não há nenhuma comprovação do vínculo afetivo da Recorrida com as cunhadas que foram a óbito no acidente, mesmo que essas tenham convivido por anos juntas, razão pela qual levar em conta este fato para a condenação em danos morais não se mostra válido.

Pontua que, não se pode deixar de considerar também a culpa da vítima ou, no caso, do condutor do veículo em que a vítima estava, eis que transitava em alta velocidade.

Destaca que, ainda que não se diz aqui que as sequelas deixadas na Recorrida pelo acidente são diminutas, mas que elas não foram deixadas por culpa da Recorrente e, sim, por culpa do condutor do veículo que agiu com desatenção e imprudência ao dirigir em alta velocidade.

Com base nestes fundamentos, pugna, pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença a quo, de modo a julgar improcedente os pedidos autorais, haja vista a inexistência do deve de indenizar, ou a a minoração do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que as vítimas fatais do acidente não compunham o seio familiar da Recorrida e, ainda, o vínculo afetivo não foram devidamente comprovados, mas tão somente considerado o tempo de convívio ou de conhecimento, o qual não pode gerar a presunção de proximidade e grande afeto.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 164946230)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção. (id. 165868171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em suma, que trata-se de ação civil ex delicto ajuizada por OSMILDA CAROLINA SCHEFFLER em face do MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, almejando indenização por danos morais, decorrente de acidente automobilístico.

Narrou a autora que, no dia 08/08/2008, por volta das 18h30min., aproximadamente no quilômetro 18, Rodovia MT 220, seguia como passageira no veículo Toyota Hilux, placas NJG 9607, conduzida por Thealmo Scheffler, seu cunhado, sentido Novo Paraná/Porto dos Gaúchos, quando se envolveram em acidente.

Relatou que, no fatídico dia, ao realizarem uma curva, se depararam com uma forte luz que levava a crer se tratar de outro veículo que vinha em direção contrária, em pista de rolagem própria. Contudo, quando já não tinham mais tempo para impedir o impacto, descobriram que se tratava de uma máquina que estava à serviço do requerido, estacionada em sua pista de direção (no mesmo sentido da caminhonete).

Disse que, devido à colisão, perdeu sua audição, além de duas cunhadas que também estavam no veículo e faleceram no acidente. Alegou que esse fato agravou ainda mais o seu sofrimento, pois foi privada não apenas do convívio social, em razão da perda da audição, como também da companhia de seus entes queridos, com quem já convivia há, pelo menos, cinco décadas.

Acrescentou que o agente público que estava à serviço do requerido, responsável pelo maquinário envolvido no acidente, o Sr. Zauri Alves De Oliveira, foi condenado em ação penal pela sua conduta imprudente. Juntou cópia do acórdão no Id: 21327565.

Diante disso, requereu a procedência da ação, para condenar o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, CONDENOU o MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, à indenização por dano moral na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

É cediço que, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

Colhe-se dos autos, que no caso em análise, estão presentes os elementos concretos para atração da responsabilidade civil do Município demandado, pois está provada a conduta do agente público municipal, Senhor Zauri Alves De Oliveira, o dano experimentado pela autora, e o nexo causal, consistente na constatação de que o dano causado à requerente decorreu diretamente da conduta do agente público.

A conduta lesiva do agente público é indiscutível, visto que, de acordo com o documento amealhado no Id: 21327565 pela autora, houve sua responsabilização em ação penal, em decorrência dos fatos noticiados na inicial.

Além disso, o laudo pericial de Id: 164946189 – fls. 14, é claro ao descrever a perda da audição da parte autora e de atestar que é decorrente do acidente de trânsito que sofreu, por conduta imprudente do agente público acima citado, que parou o maquinário público na pista de rolagem, sem qualquer sinalização, conforme, inclusive, corrobora o documento de Id: 164946151, o qual descreve a dinâmica do acidente experimentado pela demandante.

No mesmo sentido, a testemunha Ingrid Graff Hubner, narrou que a parte autora era uma pessoa muito ativa antes do acidente, se dedicando as atividades religiosas da congregação, inclusive, cantava no coral da igreja. Após o evento, devido a questões de saúde decorrentes do sinistro, perdeu a audição e não mais pode participar das atividades que outrora se dedicava, pois não conseguia ouvir (Id: 164946214).

No Boletim de Ocorrência id. 164938649, comunicação ocorrida 08/08/2008 (logo após ao acidente), tendo como comunicante Renilson Vicente SD PM 879.139, extrai-se que:

“ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA 190, ESTA “GU” PM, DESCOLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO, ONDE CONSTATOU QUE OS VEICULOS TRANSITAVAM CONFORME CROQUI, QUE SEGUNDO A SRA OSMILDA CAROLINA SCHEFFER (PASSAGEIRA DO V-1), O V-II SE ENCONTRAVA PARADO NA PISTA COM LUZ BRANCA (TIPO SIBIÉ) LIGADA NA TRAZEIRA DO VEICULO, QUE A LUZ ERA FORTE E A ALTA, QUE O CONDUTOR E OS PASSAGEIROS SÓ PERCEBERAM QUE SE TRATAVA DE UM OUTRO VEICULO NA MESMA PISTA, QUANDO MUITO PROXIMO, NÃO TENDO TEMPO SUFICIENTE DE DESVIAR, CAUSANDO A COLISÃO SEGUIDO DE CAPOTAMENTO, RESULTANDO EM DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEICULOS E VISTIMAS DESCRITAS ACIMA. APÓS O FATO O CONDUTOR DO V-II ABANDONOU O VEICULO E EVADIU-SE DO LOCAL.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, COM A PRESENÇA NO LOCAL DO INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL, SR. PEDRINHO, FOI CONFECCIONADO O PRESENTE B.A, FICANDO OS VEICULOS NO PATIO DO NPM À DISPOSIÇÃO REGISTRA-SE NA DEL POL MUNICIPAL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS”. (sic)

Restando assim, comprovado que independentemente da assertiva quanto a proximidade ou não da requerente com suas cunhadas que vieram a óbito, o evento danoso e nexo causal, além da culpa do agente público causador do acidente.

Assim disciplina o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
”

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM ACOSTAMENTO – ABALROAMENTO TRASEIRO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ART. 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Age com culpa o condutor de veículo que para na pista de rolamento, em local sem acostamento, deixando, ainda, de proceder à devida sinalização de advertência exigida pelo artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica. Se fixado o quantum indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso.- Os juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).-

(TJ-MT 00071876220108110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Logo, restou demonstrado que o agente público do requerido estava parado na rodovia, e caberia ao motorista agir com redobrada prudência, certificando-se da ausência de perigo, sinalizando.

Destarte, demonstrado que o funcionário do requerido agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos.

Tratando-se de responsabilidade aferida por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, desincumbido está o autor de adentrar na esfera de subjetividade acerca da responsabilidade por este dano, cabendo ao demandado demonstrar a ocorrência de uma das excludentes admitidas, ou seja, que os danos tenham se dado por culpa exclusiva ou concorrente do autor, em razão de caso fortuito ou de força maior.

Há provas seguras do ilícito praticado pelo Município, conforme documentos acostados à inicial, em cotejo com as testemunhas inquiridas quando da audiência de instrução.

Com efeito, analisando as versões constantes nos autos, inegável se mostra que o condutor do veículo de propriedade da parte Apelante que não observou adequadamente as medidas segurança, restando evidenciado o nexo de causalidade que, por conseguinte, desencadeou na caracterização de inobservância do que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos mencionados oportunamente na sentença.

DOS DANOS MORAIS

A indenização por dano moral tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento de uma indenização irrisória, tampouco de valor excessivo ao ofensor. Entendo, nesse sentido, que o valor fixado pelo juízo a quo atendeu a esses requisitos.

O nosso ordenamento jurídico, como se sabe, não traz parâmetros jurídicos legais para a determinação do quantum a título de dano moral. Cuida-se de questão subjetiva, que deve obediência aos critérios adotados pela jurisprudência e doutrina, levando em consideração os aspectos factuais do caso concreto.

A sentença objurgada destacou que:

“ [...] Ora, a lesão física sofrida pela parte autora não pode ser considerada diminuta, pois se está diante da perda de um dos sentidos cruciais ao natural convívio social. É certo que tal perda afeta em demasia o seu estado psicológico, pois, segundo evidenciado nos autos, após o acidente sofrido, deixou seus afazeres, ficando impossibilitada de participar de atividades que antes se dedicava, como cantar no coral da igreja.

Some-se a isso o fato de que, em decorrência do mesmo evento, não apenas deixou de ouvir, como assistiu o falecimento de seus entes queridos, fato que, sem dúvidas, lhe multiplica o sofrimento. Ressalto que a autora conviveu com suas falecidas cunhadas por, pelo menos, 5 (cinco) décadas, o que demonstra o quão estreitos eram os laços de afeto existentes entre a requerente e aquelas.

[...]

Desta forma, considerando as particularidades do caso, em que pese à impossibilidade de se aferir o valor exato da dor experimentada pela autora, tenho que o valor indenizatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não prosperando o
quantum almejado na inicial. [...]”

Considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais, julgo que a indenização cumpre, com razoabilidade, as finalidades da reparabilidade civil, isto é, a de punir a ré pelo ato ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado.

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Município de PORTO DOS GAÚCHOS, RATIFICANDO o ato sentencial.

Nos termos do art.85 §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados anteriormente ao Município requerido, para 12% por cento sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023